Tribunal: TJDFT
Processo: 0700065-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0700065-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO PARQUE BELLE STELLA AGRAVADO: ELVYS GUILHERME RODRIGUES DE CARVALHO D E C I S Ã O Pela petição e documentos de Id 24150394/24150395, requer o advogado WHITAKER HUDSON PYLES, patrono único do agravado, a restituição do prazo para contrarrazões em razão de ter contraído Covid-19. DECIDO. O CPC/2015 regula em seu art. 233, §§1o e 2o, a possibilidade de devolução de prazo para prática do ato processual quando restar comprovada a ocorrência da justa causa impeditiva. Confira-se: “Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. § 1o Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. § 2o Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar.” Em detida análise ao feito, vislumbra-se da aba de expedientes do PJe e da certidão de Id 23312704 que o prazo para contrarrazões teve termo final em 11/02/2021, sem manifestação pelo agravado. Conforme relatório médico de Id 24150395, p.2, nota-se que o advogado apresentou exame detectável para Sars-cov2 em 07/02/2021, com posterior internação até o dia 24/02/2021, ocasião em que recebeu alta mediante indicação de mais 20 dias de repouso, fato que lhe impediu, portanto, o exercício de sua profissão em tal período. Por outro lado, importa observar que até a data de 07/02/2021 (domingo), já havia decorrido 11 dias úteis do prazo destinado às contrarrazões, restando apenas 4 dias úteis para seu término. Nesse quadro, nos termos do art. 223, §2o, do CPC, defiro parcialmente o pedido para conceder o prazo remanescente de 4 dias úteis, a contar da intimação/publicação da presente decisão, para o oferecimento das contrarrazões. À Secretaria para retirar o feito da pauta de julgamento. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de março de 2021. ANA CANTARINO Relatora